Tribunal: TJMT
Processo: 1006522-47.2017.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1006522-47.2017.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES
ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MAELMA ALVES MOTA ROCHA - CPF: 003.007.681-17 (APELADO), VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - CPF: 006.810.221-67
(ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE FORAM PAGOS DURANTE MESES - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - COBRANÇA DEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PROVIDO.

1. O banco requerido comprovou a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do débito, pois demonstrou a existência da relação jurídica, por meio da utilização de cartão de crédito, o qual originou faturas que foram pagas por vários meses, até a inadimplência, havendo legalidade suficiente capaz de embasar o débito e a consequente negativação do nome da autora/apelada.

2. A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou comprovado nos autos.

3. Assim, diferentemente do que entendeu o juízo de origem, a ré/apelante desincumbiu-se do ônus que lhe competia, o que conduz à improcedência dos pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais nº. 1006522-47.2017.8.11.0002, ajuizada por
MAELMA ALVES MOTA ROCHA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência do débito no valor R$ 461,28, proveniente do contrato 001522506470000; b) determinar a retirada do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, em virtude desse débito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitado ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); e c) condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e de correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC (ID 138953805).

Irresignada, a financeira ré/apelante aduz que, restou demonstrado nos autos a existência da relação jurídica entre as partes, tanto que, por anos, as faturas do cartão de crédito foram pagas pela autora/apelante, o que desconfigura a alegada fraude na contratação e, por consequência, afasta o dever de indenizar.

Subsidiariamente, pugna pela redução da verba indenizatória, bem como que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral.

Por fim, pleiteia pela redução da verba honorária, uma vez que não teria sido observada regra contida no §2º do art. 85 do CPC (ID 138953808).

Embora intimada, a autora/apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 138953812).

É o relatório.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Sem delongas a irresignação merece prosperar.

Isso porque, em sua contestação a ré/apelante informa que o débito advém da contratação de cartão de crédito, o qual foi desbloqueado em 02/09/2013, gerando dívidas que foram pagas pelo período de 20 (vinte) meses, sendo que as respectivas faturas apenas deixaram de serem quitadas em setembro de 2016, acumulando um saldo devedor de R$ 461,28 (quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos), à época da negativação.

Infere-se das provas colacionadas junto à peça de defesa, que as faturas eram enviadas para o endereço da autora/apelada constante da inicial, o que confere verossimilhança às alegações da ré/apelante, mormente se se considerar que a autora/apelada não as impugnou, tampouco se insurgiu contra os documentos juntados.

Com efeito, de acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.

Nesse passo, cumpria ao banco requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do débito, o que, de fato, ocorreu, pois demonstrou a existência da relação jurídica, por meio da utilização de cartão de crédito, o qual originou faturas que foram pagas por vários meses, até a inadimplência, havendo legalidade suficiente capaz de embasar o débito e a consequente negativação do nome da autora/apelada.

A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou comprovado nos autos.

Assim, diferentemente do que entendeu o juízo de origem, a ré/apelante desincumbiu-se do ônus que lhe competia, o que conduz à improcedência dos pedidos iniciais.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO - ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA RELAÇÃO JURÍDICA APRESENTADO NO RECURSO - POSSIBILIDADE - COBRANÇA DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008). 2.
In casu, o recorrente apresentou link de contratação que comprova o aceite do cartão de crédito pela autora, acompanhado de faturas, inclusive com alguns pagamentos, desconstituindo, portanto, a alegação de fraude formulada na petição inicial.
3.
Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, realiza cobranças ao consumidor, agindo no exercício regular do direito.
4.
Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos, bem como não há que se falar em declaração de inexistência do débito.
5. Recurso da reclamante conhecido e improvido. 6. Recurso do reclamado conhecido e provido. (
TJMT - N.U 1002426-78.2021.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito nos termos do art. 487, I, do CPC. Por consequência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o disposto no art. 85, §2º, do CPC, observando-se, contudo, a regra contida no §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 31 DE AGOSTO DE 2022 (PLENARIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL. A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO E O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE
JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida de R$ 461,28 e condenar o réu a arcar com R$ 4.000,00 pelo abalo moral, além do pagamento das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

O apelante alega que agiu em regular exercício de direito, bem como ausência de ato ilícito e não demonstração do abalo extrapatrimonial.

Diz que “
juntou documentos que comprovam (1) pagamentos regulares de faturas, (2) uso regular do cartão de crédito, (3) o endereço do autor constante na petição inicial
”.

A douta Relatora deu provimento ao Recurso para julgar improcedente a petição inicial e inverter o ônus sucumbencial.

A instituição sustenta a existência de relação contratual e a legitimidade do apontamento restritivo. Todavia, não trouxe nenhum elemento probatório a esse respeito (art. 373, inciso II, do CPC).

Isso porque, embora tenha dito que a autora utilizava o cartão constantemente e inclusive realizava pagamentos de faturas, não juntou o contrato. Ressalta-se que este argumento é frágil já que qualquer pessoa poderia quitar as contas.

É evidente, no caso, a capacidade dele de demonstrar todos os aspectos da suposta contratação pelos mais amplos meios admitidos em lei.

A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir (art. 107 do CC).

Nestes autos, mesmo que o ajuste tenha sido negociado verbalmente, o apelante tinha como provar o vínculo jurídico por gravações de chamadas, como feito de praxe pelas empresas que atuam no sistema financeiro nacional.

Além do mais, os
prints
de telas dos computadores da empresa não servem para comprová-la, uma vez que produzidos unilateralmente e, por essa razão, facilmente manipuláveis.

E ainda que se tratasse de fraude praticada por terceiros ou equívoco nos sistemas internos de informação da empresa, a responsabilidade civil por fortuito interno dessa natureza não autoriza a ré a negativar o autor, visto que é ônus inerente ao risco de sua atividade comercial e que não pode ser simplesmente repassado para o consumidor, sobretudo se não mostrou ter adotado a cautela necessária no lançamento da cobrança (Súmula 479 do STJ).

Se o réu não demonstrou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito arguido pela outra parte (art. 373, inciso II, do CPC), impõe-se a sua condenação pelo dano moral proveniente da inscrição irregular em órgão de proteção ao crédito, o qual dispensa prova (
in re ipsa
).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO DO DANO. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008).

(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1002684/AL, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julg. 05/05/2016, DJe 17/05/2016).

O valor definido deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Os R$4.000,00 estabelecidos na primeira instância estão abaixo do estipulado nesta Corte e no STJ em casos em que há cobrança imotivada. Diante disso, não comportam redução.

Sobre a matéria, julgado do STJ:

CÍVEL, APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. (...) Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...). (STJ, AREsp nº. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) (sem destaques no original).

E ainda: AC nº. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC nº. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC nº. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC nº. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC nº. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, por força da Súmula n°. 54 do STJ. Logo, nesse ponto o decisum também não merece reforma.

Pelo exposto,
divirjo da douta Relatora para negar provimento
ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 14 DE SETEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. GUIOMAR). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO E O 1º VOGAL PELO NÃO PROVIMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 21 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

E. Câmara,

Apelação de
Financeira Itaú Cbd S.A. Credito, Financiamento e Investimento.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Maelma Alves Mota Rocha.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência do débito no valor R$ 461,28, proveniente do contrato 001522506470000 e para condenar o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais à autora, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento.

Ainda, condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

O banco apelante requer a improcedência da ação, com o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se que a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato que demostra a negativação de seu nome realizada pelo banco referente ao débito no valor de R$ 461,28, referente ao contrato nº 001522506470000 (Id. 138953783), caso em que incumbia ao requerido o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não restou demonstrado.

Em que pese as alegações apresentadas pelo banco requerido, ora apelante, verifica-se que não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, máxime porque deixou de apresentar cópia do contrato supostamente firmado entre as partes, o que corrobora as afirmações da autora, de inexistência da relação jurídica.

Ainda, apesar da argumentação formulada pelo banco, é de se perceber que não têm o condão de comprovar a contratação entre as partes.

Dessa forma, verifica-se que o banco não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade da cobrança pelo serviço e a efetividade da prestação deste serviço, fato que torna os débitos inexistentes.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 567-568, e-STJ): "(...) tem o dever de agir com cautela, a fim de impedir que terceiros, utilizando-se de dados alheios, contratem em nome de outrem, causando a este prejuízo, como na hipótese vertente. (...) Destaco que o prejuízo moral no caso é presumido e, por isso, não carece de prova por parte da vítima, sendo que o dever de indenizar decorre da simples demonstração do fato em si, ou seja, trata-se de dano in re ipsa". 2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos dispositivos legais invocados, uma vez que não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF. 3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4
. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(REsp 1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 05/12/2018)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2.Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie. Assim, não é possível reduzir o valor da indenização.

Posto isso, peço vênia à eminente Relatora, para
acompanhar a divergência
e negar provimento ao apelo.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 21 DE SETEMBRO DE 2022:

A RELATORA DEU PROVIMENTO. O 1º VOGAL (DES RUBENS DE OLIVEIRA S. FILHO) NEGOU PROVIMENTO, SENDO ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES). ANTE A DIVERGÊNCIA ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 28 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO – APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO) :

Egrégia Câmara,

Com o devido respeito à divergência desde já acompanho o voto da douta relatora.

Explico.

A ausência da formalidade da avença, através de um contrato, não pode servir unicamente de base para se ter a ação como procedente.

A relação jurídica entre as partes é demonstrada por outros meios, como ocorre no presente caso.

É patente que se trata de mais uma aventura que aportou no Judiciário Matogrossense, como tantas outras que temos visto. Tanto é assim que a parte propôs a ação, compareceu à audiência de conciliação e após a contestação alicerçada em vários e vários documentos, que comprovam a utilização do cartão de crédito, desapareceu dos autos.

Não se trata de meros espelhos da utilização do cartão. Nesses documentos estão discriminados os gastos e os locais onde foram efetuados ao longo de dois anos, vindo normalmente nesse período as faturas, sendo quitadas regularmente com senha pessoal e enviadas ao mesmo endereço que consta da inicial da ação.

Pergunto: qual o fraudador que paga as faturas mensais e fornece o seu próprio endereço?

Desprezar esses documentos é validar a fraude perpetrada pela própria autora.

A autora sustenta em sua inicial:
“
Ademais, conforme se constata da certidão em anexo, sobre o CPF da autora recai outras inscrições, também ilegítimas, lançadas pela TELEFONICA BRASIL S/A, e CLARO S/A, que serão objetos de ações autônomas em razão de se tratar de pessoas jurídicas diversas. Destarte, tão logo sejam ajuizados esses outros processos, será promovida a juntada dos comprovantes das suas respectivas distribuições nestes autos, para conhecimento do Juízo, bem como para se afastar qualquer conjectura ou ilação de aplicação do enunciado 385 do STJ
.”

Mas, sequer assim procedeu nos autos demonstrando verdadeira má-fé processual.

O apelante demonstrou o fato impeditivo do direito da autora e de outra banda nada produziu a pretensa vítima para contrariar os documentos com os gastos do cartão de crédito utilizado, repito, ao longo de dois anos e pagamentos regulares.

Assim, peço vênia à divergência, pois entendo merecer
provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Nesse caso em particular, peço vênia à divergência para acompanho o voto da relatora, pois se passaram longos dois anos de utilização do cartão de crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022